Tribunal: STF
Processo: Rcl 57899
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em favor de Willian Luiz Domingues contra acórdão da Câmara dos Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, nos autos da Ação Penal nº 0004019-73.2019.8.24.0023.



    No caso, o Juízo reclamado manteve, em sede de agravo interno, a decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte reclamante por entender que a controvérsia estaria em consonância com a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.347.158/SP, apreciado sob o Tema nº 1.178 da sistemática da repercussão geral (eDOC 4, pp. 208-212).



    Em suas razões, o reclamante reitera, em síntese, afronta à autoridade do entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1.178, uma vez que a Corte a qua não teria feito distinção entre a tese por ele sustentada — inconstitucionalidade do preceito secundário do tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º) — com o paradigma julgado pelo STF, no qual assentado que “[a] multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena” (eDOC 1, pp. 7-8).



    Nesta Corte, requer, liminarmente e no mérito, o provimento da reclamação para afastar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, de maneira que o STF possa analisar a tese defendida pela defesa.



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)”.



    O §4º do mesmo artigo prevê que as situações descritas nos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro a ocorrência das hipóteses de cabimento da reclamação, as quais devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. A parte pretende, em verdade, revisitar a tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    No ponto, observo que o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão impugnado estaria em conformidade com a matéria versada no Tema nº 1.178 da sistemática da repercussão geral e, nesses termos, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Confira-se, pois, o teor desse julgado:



    “Adianta-se que o reclamo não reúne as condições de ascender à Corte de destino. 



    Requereu a defesa, resumidamente, que ‘se realize declaração parcial sem redução do texto correspondente à aplicação da pena de multa-tipo a ser cominada no caso de condenação do delito do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, eis que o parâmetro para fixação da multa não pode ser o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 por contrariar a Constituição da República Federativa do Brasil no ponto em que a disposição do caput se aplicada viola o postulado da proporcionalidade retirado dos artigos 1º e 5º da CRFB’ (Evento 23, fl. 7). 



    Alegou, para tanto, que ‘a decisão violou o referido postulado constitucional pelo fato de não reconhecer a aplicação do postulado da proporcionalidade na aplicação da pena de multa no que tange ao crime de tráfico privilegiado’ (Evento 23, fl. 4). 



    A matéria em debate, destaca-se, foi alvo de multiplicidade de recursos com o mesmo desiderato e aguardava, até a data de 27/10/2021, pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o qual se deu sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, na ocasião em que foi julgado o Recurso Extraordinário n° 1347158/SP, cuja repercussão geral foi reconhecida (TEMA 1178/STF), e fixada a seguinte tese: ‘A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena.’ 



    Extrai-se, na íntegra, da ementa do acórdão proferido pelo STF:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin.



    Como se vê, o Órgão Colegiado não reconheceu a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06, que prevê a aplicação de pena de multa, com o destaque de que ‘o Poder Judiciário não detém competência para interferir nas opções feitas pelo Poder Legislativo a respeito da punição mais severa daqueles que praticam condutas elencadas em norma penal incriminadora.’ 



    Nesse entendimento, necessário reconhecer que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento da Suprema Corte exarado na sistemática da repercussão geral, razão pela qual deve ser negado seguimento ao reclamo, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Penal. 



    À vista do exposto, em observância ao TEMA 1.178/STF, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário”. (eDOC 4, pp. 134-135) (Grifei)



    Interposto agravo interno contra tal decisão, o agravo teve seu seguimento negado. Transcrevo trechos do acórdão:



    “Como se vê, as razões recursais desafiam frontalmente a intelecção estabelecida no aludido julgado - de observância obrigatória, sem desenvolver argumentação suficiente e indicativa de superação do referido entendimento ou de distinção entre a hipótese concreta e a orientação questionada. 



    Isso porque, ainda que no aresto paradigma não se trate especificamente sobre o tráfico privilegiado, o fato é que a tese fixada pela Suprema Corte impede que o Poder Judiciário substitua o Poder Legislativo na quantificação da reprimenda, mesmo que fundamentado nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena. 



    Além do que, nem sequer é possível falar em preceito secundário do tipo penal previsto no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, posto ser o mesmo do 'caput' do referido artigo, e o mencionado parágrafo trata apenas de uma causa de diminuição de pena. 



    Desse modo, absolutamente acertado o juízo de enquadramento levado a efeito pela 2ª Vice-Presidência, em especial por figurar evidente que o agravante objetiva, por meio do presente recurso, resgatar a discussão sobre aspectos já correta e suficientemente decididos nas instâncias de origem. 



    (…)



    In casu, o Juizo sentenciante condenou o ora agravante ao pagamento de 166 dias- multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, conforme preceito do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ou seja, aplicou de forma proporcional a multa de acordo com a redução prevista para a pena corporal e, mesmo assim, respeitando a opção do legislador por uma punição mais severa para aqueles que praticam as condutas elencadas pela Lei em questão. 



    Diante desse cenário, não havia outro comportamento senão o de negar seguimento ao reclamo extraordinário, como procedeu a 2ª Vice-Presidência (Evento 59), nos seguintes termos: 



    (…)



    Logo, em atenção à coincidência da decisão proferida por este Tribunal com a jurisprudência consolidada no paradigma aplicado (Tema 1.178/STF), a decisão agravada afigura-se irretocável, de modo que o desprovimento do presente reclamo é medida que se impõe. 



    3. Ante o exposto, voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento”. (pp. 209-212) (Grifei)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e o paradigma da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. A questão, portanto, não é sindicável nesta via. 



    A inadequação ou a inaptidão dos recursos interpostos pela parte foram reconhecidas em decisões suficiente fundamentadas, as quais enfrentaram de maneira cristalina e acertada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e da formação da convicção judicial. Não há que se falar assim em aplicação errônea do Tema nº 1.178 da repercussão geral. 



    Sobre a matéria, cito os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Desse modo, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente